Tribunal: TJSP
Processo: 2225305-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Fornecimento de energia – Tutela provisória de urgência para abstenção da suspensão do fornecimento de energia enquanto perdurar o quadro de adimplemento das tarifas mensais correspondentes – Cabimento – Condicionante ligada à realização de inspeção acompanhada pelo consumidor - Não cabimento – Providência não requerida na inicial –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Fornecimento de energia – Tutela provisória de urgência para abstenção da suspensão do fornecimento de energia enquanto perdurar o quadro de adimplemento das tarifas mensais correspondentes – Cabimento – Condicionante ligada à realização de inspeção acompanhada pelo consumidor - Não cabimento – Providência não requerida na inicial – Decisão parcialmente reformada, apesar de mantida a tutela provisória de urgência deferida para impedir a suspensão do fornecimento de energia enquanto se mantiver a adimplência das contas mensais pelo autor.

Agravo de instrumento parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225305-70.2020.8.26.0000, da Comarca de Bebedouro, em que é agravante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é agravado MIGUEL VIEIRA DA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225305-70.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2225305-70.2020.8.26.0000
Comarca: Bebedouro
Agravante: Companhia Paulista de Força e Luz
Agravado: Miguel Vieira da Costa
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35101)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

TUTELA
PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
Fornecimento
de energia
Tutela provisória de urgência
para
abstenção
da
suspensão
do
fornecimento de energia enquanto perdurar o
quadro de adimplemento das tarifas mensais
correspondentes

Cabimento

Condicionante ligada à realização de inspeção
acompanhada
pelo
consumidor
-
Não
cabimento
Providência não requerida na
inicial
Decisão parcialmente reformada,
apesar de mantida a tutela provisória de
urgência deferida para impedir a suspensão
do fornecimento de energia enquanto se
mantiver a adimplência das contas mensais
pelo autor.
Agravo de instrumento parcialmente provido.
Trata-se de agravo (fls. 01/10) de instrumento (fls.
11/145) interposto por COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
contra r. decisão de fl. 63/64, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da
Comarca de Bebedouro, Dr. Neyton Fantoni Júnior, que, nos autos da ação
declaratória cumulada com reparação de danos movida por MIGUEL VIEIRA
DA COSTA, deferiu a tutela de urgência para que a empresa se abstenha
de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora
descrita na inicial enquanto persistir o quadro de adimplemento da tarifa
mensal correspondente e enquanto não houver a realização de inspeção
pericial com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, sob pena
de pagamento de multa diária de R$ 500,00 enquanto persistir o
descumprimento da decisão.
A agravante alega estarem ausentes os requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225305-70.2020.8.26.0000 -Voto no
3
para a concessão da liminar, já que não há prova da razoabilidade do direito
invocado. A inicial não discute irregularidade no relógio medidor nem
qualquer perícia no local dos fatos. Não houve pedido de tal providência
pelo agravado. Defende a possibilidade de suspensão do fornecimento de
energia elétrica. Pede a revogação da tutela de urgência concedida.
Concedido o efeito suspensivo de forma apenas
parcial ao recurso.
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.
Estabelece o artigo 300 do Código de Processo
Civil de 2015 que “a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo”.
Exige a “antecipação de tutela a existência de
'evidência, elementos probatórios robustos, cenário fático indene a qualquer
dúvida razoável': STJ-3a T., Resp 410.229, rel. Min. Menezes Direito, j.
24.9.02, não conheceram, v. u., DJU 2.12.02, p. 3071”.
No caso dos autos, o autor alegou ter recebido
aviso de corte do fornecimento de energia elétrica de sua residência, apesar
de estar com suas contas adimplidas. Por isso moveu a ação em que
pleiteia a tutela de urgência para não suspensão do fornecimento de energia
pela ré no endereço apontado, além da declaração de inexigibilidade de
débito e da reparação de danos morais.
O aviso de corte foi inserido na conta de julho de
2020, com base no inadimplemento da conta do mês anterior (fls. 56), que,
no entanto, foi quitada após a emissão dessa fatura (fls. 55).
A decisão agravada deferiu acertadamente a
tutela de urgência para impedir a suspensão do fornecimento de energia à
1 Theotonio Negral e José Roberto F. Gouvêa. Código de Processo Civil e legislação processual em
vigor. São Paulo: Saraiva, 39a Edição, 2007, pág. 408.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225305-70.2020.8.26.0000 -Voto no
4
residência do autor enquanto persistir o quadro de adimplemento da tarifa
mensal correspondente. Ela, no entanto, acrescentou que esse mesmo
impedimento deveria ser mantido enquanto não fosse realizada inspeção
pericial com possibilidade de acompanhamento pelo consumidor, sem que
tivesse havido qualquer questionamento ou requerimento na inicial a esse
respeito.
Por isso deve ser parcialmente reformada a
decisão agravada, a fim de manter a tutela de urgência requerida pelo autor
para determinar que a ré se abstenha de suspender o fornecimento de
energia na residência, mas apenas se se mantiver o quadro de
adimplemento da tarifa mensal correspondente.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
para, mantida a tutela de urgência deferida a fim de que a ré se abstenha de
suspender o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora do
autor se mantido o quadro de adimplemento da tarifa mensal
correspondente, afastar a outra condicionante apontada na decisão
agravada, ligada à realização de inspeção com o acompanhamento do
consumidor.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator